Tribunal: STF
Processo: ARE 1541983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. NATUREZA JURÍDICA. LEI 13.540, DE 18/12/2017. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA CFEM. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Os recursos minerais, conforme o disposto no o art. 20, constituem bens de propriedade da União, assegurando-se, ainda, aos entes políticos, a participação no resultado ou a compensação financeira pela exploração dos referidos recursos.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 228800-DF, fixou o entendimento que a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais detém natureza jurídica de receita patrimonial.



    3. Os recursos arrecadados com a CFEM integram a classificação de receitas originárias ou patrimoniais, que são aquelas decorrentes da exploração dos bens de domínio do próprio ente político ou do consumo de serviço ou produto, de natureza comercial ou industrial, que o Estado venha a fornecer.



    4. A Magna Carta outorgou ao legislador infraconstitucional a competência para disciplinar sobre a base para o cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -, limitando-se a consignar sobre a participação dos entes nos resultados da exploração dos recursos naturais.



    5. A definição da base de cálculo da CFEM, conforme o estabelecido no art. 2º da Lei nº 13.540/17, não afronta o disposto art. 20, § 1°, da CF/88, inexistindo direito liquido e certo da impetrante de realizar o pagamento da CFEM sobre o valor do seu resultado líquido ou sobre o seu resultado operacional.



    6. A simples transferência entre filiais da mesma empresa não se caracteriza como venda, havendo a incidência da CFEM apenas no consumo ou venda efetiva do bem mineral em voga.



    7. Não se verifica direito líquido e certo da parte impetrante para excluir da incidência da CFEM a transferência entre empresas coligadas, bem como entre empresas do mesmo grupo econômico, por configurar operação de venda, já que tecnicamente, trata-se de operação entre empresas distintas.



    8. Hipótese em que não se verifica a alegada violação a direito líquido e certo do impetrante, mantendo-se a decisão que denegou a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os recursos minerais, conforme o disposto no o art. 20, constituem bens de propriedade da União, assegurando-se, ainda, aos entes políticos, a participação no resultado ou a compensação financeira pela exploração dos referidos recursos.



    [...]



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 228800-DF, fixou o entendimento que a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais detém natureza jurídica de receita patrimonial, rechaçando, por conseguinte a aplicação do regime jurídico tributário à referida compensação.



    Prepondera, assim, que a CFEM tem a natureza de receita originária do Estado, auferida em decorrência da exploração do seu patrimônio, de maneira que a sua cobrança configura uma compensação financeira em razão da apropriação privada de bem integrante do patrimônio da União.



    Os recursos arrecadados com a CFEM integram a classificação de receitas originárias ou patrimoniais, que são aquelas decorrentes da exploração dos bens de domínio do próprio ente político ou do consumo de serviço ou produto, de natureza comercial ou industrial, que o Estado venha a fornecer.



    Fixadas essas premissas, chega-se à conclusão que o regime jurídico da CFEM, ao ser definido por lei, não sofrerá as restrições impostas pelo regime jurídico tributário, tendo a Constituição Federal outorgado ao legislador ordinário a competência para fixar o regime jurídico da referida compensação, bem como a respectiva base de cálculo.



    Ora, se o texto constitucional reservou à legislação infraconstitucional disciplinar sobre a base para o cálculo da CFEM, limitando-se a trazer disposições acerca dos entes estadual, distrital e municipal nos resultados da exploração dos recursos naturais, a definição da base de cálculo da CFEM poderá ser ampliada por meio de disposições do legislador infraconstitucional, sem que isso represente qualquer inconstitucionalidade.



    Portanto, à vista das considerações acima tecidas, verifica-se que a sentença recorrida decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, bem como com a legislação aplicável, não se vislumbrando fundamentos para alterar as conclusões adotadas na referida decisão, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos de fato e de direito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente